Tribunal: TJPA
Processo: 0000800-07.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000800-07.2009.8.14.0015

APELANTE: CESTA BASICA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA.

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, QUATRO MARCOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO DE DUPLICATA. PAGAMENTO A TERCEIRO SEM PODERES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Cesta Básica Comércio e Distribuidor de Alimentos Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da agravante, mantendo sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais decorrente de protesto indevido. A autora alegava ter efetuado pagamento à representante comercial K-Rol Representações, e que a credora original, Quatro Marcos Ltda., não deveria ter protestado a duplicata já quitada. Requereu o reconhecimento do adimplemento, a responsabilização dos requeridos e a reparação por abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pagamento realizado a representante comercial descaracteriza a inadimplência perante a credora original; (ii) determinar se o protesto de duplicata e a inscrição da devedora em cadastros de inadimplentes, nessas circunstâncias, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento realizado a terceiro que não possui poderes para receber em nome do credor é juridicamente ineficaz, salvo se houver ratificação expressa ou se o valor tiver revertido em benefício do credor, o que não foi comprovado nos autos (CC, art. 308).

4.

A autora não apresentou qualquer documento que comprove a autorização da empresa Quatro Marcos Ltda. para que a representante comercial recebesse os valores devidos, tampouco demonstrou que os montantes foram repassados à credora.

5.

A responsabilidade pela quitação da dívida perante o credor permanece com o devedor, que deve agir com diligência para verificar a legitimidade da pessoa que recebe o pagamento.

6.

A duplicata foi regularmente protestada em razão de inadimplemento da obrigação, inexistindo prova de quitação ou de vício na origem do título.

7.

O protesto e a inscrição em cadastro de inadimplentes constituem exercício regular de direito pelo credor e, por si só, não geram presunção de dano moral.

8.

A ausência de demonstração do abalo à imagem ou à atividade empresarial impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento realizado a terceiro sem poderes para representar o credor não exonera o devedor da obrigação, salvo ratificação ou prova de benefício àquele.

2.

O protesto de duplicata e a inscrição em cadastros de inadimplentes constituem exercício regular do direito de crédito quando não demonstrada a quitação da dívida.

3.

A configuração de dano moral exige prova do abalo efetivo, não decorrendo automaticamente do protesto regular do título.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 308; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.492/1997, arts. 15 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0024.11.178709-9/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 19.04.2017; TJMG, AC 1052515-01.4712.8.01, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 08.05.2018; TJRS, Apelação Cível nº 5000725-97.2021.8.21.0068, Rel. Des. Cláudia Maria Hardt, j. 24.03.2022; TJRS, Apelação Cível nº 5001296-63.2021.8.21.0005, Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 17.04.2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 24ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 21/07/2025 e encerramento às 14h do dia 28/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE CASTANHAL.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000800-07.2009.8.14.0015

AGRAVANTE: CESTA BASICA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 24500752

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por CESTA BÁSICA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA em face da decisão monocrática de Id. 24500752, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou totalmente improcedente o pedido, extinguindo-o com resolução do mérito (CPC, art. 487, I), tornando prejudicada a denunciação à lide da empresa requerida K-ROL REPRESENTAÇÕES – J. UGULINO NETO E CIA. LTDA e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, contudo suspensa a exigibilidade diante do deferimento da gratuidade judiciária.

A agravante sustenta a inexistência de inadimplemento e a abusividade na conduta dos apelados, que culminou na negativação indevida e em protestos de títulos (duplicata). Alegou também que tais práticas configuraram dano moral e causaram prejuízo financeiro.

Alega que teria sido induzida à conclusão de que o representante comercial poderia receber os valores correspondentes à compra efetuada, sem que isso fosse causar qualquer prejuízo às partes envolvidas no negócio jurídico. Portanto, a apelada QUATRO MARCOS LTDA deveria cobrar o valor de sua representante comercial K-ROL REPRESENTAÇÕES, a quem a ora apelante efetuou o pagamento.

Não bastasse isso, ainda negociou junto ao Banco do Brasil S/A a duplicata, o que resultou no protesto do título.

Menciona que o BB S/A não tomou a cautela de verificar junto à QUATRO MARCOS LTDA, se os valores correspondentes à duplicata já haviam sido quitados antes de proceder ao protesto.

Informa que em audiência a litisdenunciada confessa que recebeu os valores da apelante e não fez o repasse para a apelada QUATRO MARCOS LTDA pois esta lhe devia valores.

Sustenta que há prova do pagamento efetuado à empresa representante comercial, alegando que jamais houve impugnação à existência da representação comercial.

Defende que restam preenchidos os requisitos do dever de indenizar, especialmente porque a apelada QUATRO MARCOS LTDA jamais deveria ter negociado a duplicata estando ciente da quitação promovida pela apelante. Assim, foi vítima de protesto indevido e abalo moral.

Aponta que a sentença teria desconsiderado os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo em audiência, além de ter partido de premissa equivocada ao concluir que o banco apelado agiu em exercício regular de direito.

Por derradeiro, afirma que não há como considerar abusivo ou protelatório o exercício do direito de recorrer da Agravante, com a interposição do presente agravo interno, razão pela qual deve ser rejeitada e rechaçada pedido ou quaisquer cominações de multa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Contrarrazões de Id. 25534734.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE
, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou totalmente improcedente o pedido, extinguindo-o com resolução do mérito (CPC, art. 487, I), tornando prejudicada a denunciação à lide da empresa requerida K-ROL REPRESENTAÇÕES – J. UGULINO NETO E CIA. LTDA e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, contudo suspensa a exigibilidade diante do deferimento da gratuidade judiciária.

Não vislumbro qualquer argumento para reformar a decisão ora agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, a fim de evitar tautologia, transcrevo as razões da decisão monocrática recorrida, e submeto ao Colegiado, pois entendo que não é caso de retratação:

“(...) Analisando os autos, observo a falta de prova de que a autora/agravante tenha sido induzida a acreditar que deveria efetuar o pagamento à representante comercial, tendo em vista que a nota fiscal de compra das mercadorias é clara ao informar como emitente a empresa QUATRO MARCOS LTDA, em nada mencionando outra empresa.

Conforme consignado na r. sentença de primeiro grau:

“(...) Ademais, o argumento de que a autora foi informada para efetuar o pagamento para outrem não se revela demonstrado nos autos. Não colecionou o autor nenhum documento ou procuração capaz de comprovar tal alegação. Mesmo em audiência não restou demonstrado que a empresa QUATRO MARCOS LTDA. teria autorizado outra pessoa a receber pela dívida da autora.

Ainda que a terceira K-ROL REPRESENTAÇES reconheça que recebeu os valores, falta o elemento primordial, qual seja, o consentimento da credora.

O autor não foi cauteloso o suficiente ao realizar o pagamento, especialmente por se tratar de valor elevado o que demandaria maior diligência, pelo que a responsabilidade não pode ser imputada à ré, até mesmo porque o valor foi direcionado a terceira pessoa que não a credora, motivo pelo qual, ainda que o autor tenha realizado o pagamento, este não foi direcionado à credora, não podendo ser considerada cumprida sua obrigação perante ela. (...)

Desta feita, o pagamento feito a quem não tem poderes para receber equivale a não pagamento, permanecendo o débito. (...)”

Destarte, tem-se que a requerente não se desincumbiu da prova que lhe é imposta pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Impende assinalar que o devedor não se exime da sua obrigação, se faz o pagamento à pessoa diversa do credor.

É o que se extrai da norma contida no art. 308 do Código Civil,
in verbis
:

"Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito."

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VERBAL DE SUBEMPREITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO RÉU - PAGAMENTO A PESSOA DIVERSA DO CREDOR - INADMISSIBILIDADE. 1. Não se desincumbindo a Ré de provar a quitação da dívida decorrente da prestação de serviços de subempreitada, imperiosa a procedência do pedido do Autor. 2- O pagamento feito à pessoa diversa do credor é inapto para caracterizar a quitação regular da dívida. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.178709-9/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2017, publicação da sumula em 28/04/2017) (g.n.).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLÊNCIA DA PROMITENTE COMPRADORA. QUITAÇÃO A TERCEIRO ESTRANHO AO CONTRATO. CONTRATO NÃO ADIMPLIDO. RESCISÃO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIROS DE BOA-FÉ. REPARAÇÃO DAS PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Prescreve o artigo 308 do Código Civil que o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado ou tanto quanto reverter em seu proveito -
Comprovado que o pagamento atinente à venda do imóvel foi realizado a terceiro, que não detinha poderes para receber quantia, deve-se considerar como não quitado o contrato, haja vista a ausência de comprovação de que reverteu em proveito do real proprietário
- Diante do descumprimento do contrato pela promitente compradora, deve-se declarar a rescisão do instrumento, incidindo-se, por conseguinte, a multa contratual prevista - Não sendo possível estabelecer o status quo ante, a autorizar a reintegração na posse do bem, após a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, por se encontrar alienado a terceiros de boa-fé, o causador da rescisão deve responder pelas perdas e danos. (TJ-MG - AC: 10525150147128001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 08/05/2018, Data de Publicação: 22/05/2018)

Da análise dos documentos apresentados, observa-se que os protestos foram regularmente realizados em razão de títulos vencidos e não pagos (corretamente) pela agravante. A inexistência de adimplemento, aliada à ausência de qualquer comprovação de vício na origem das dívidas, impede o reconhecimento de abuso por parte dos agravados.

Ademais, a inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes decorreu do legítimo exercício do direito de crédito, resguardado pelo ordenamento jurídico, especialmente pelos artigos 15 e 17 da Lei nº 9.492/1997. O ato, por si só, não caracteriza dano moral ou prejuízo presumido, conforme pacificado pela jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO. 1. Hipótese em que, embora o comprovante de recebimento de mercadorias não se encontre firmado, os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram a existência do negócio jurídico havido entre as partes e que lastreou o saque de 05 (cinco) duplicatas mercantis contra a autora, das quais a primeira, a quarta e a quinta foram quitadas, enquanto que as duas remanescentes foram apontadas para protesto em face da situação de inadimplência verificada. 2. Protesto de título que ocorreu dentro do regular exercício de um direito que o credor possuía. Dano moral não configurado. Sentença de improcedência confirmada. 3. Honorários recursais devidos. Observada a gratuidade judiciária deferida na origem. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50007259720218210068, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 24-03-2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. DUPLICATAS. PROTESTO DOS TÍTULOS. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. NO CASO, O PROTESTO DAS DUPLICATAS CONFIGURA MERO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, VISTO QUE DEMONSTRADO O NEGÓCIO JURÍDICO DE ORIGEM. NOTAS FISCAIS ASSINADAS POR VEZES PELO AUTOR, POR VEZES PELO MOTOBOY QUE ENTREGAVA AS MERCADORIAS HABITUALIDADE DO MEIO DE NEGOCIAÇÃO POR TELEFONE. SENDO DEVIDA A COBRANÇA E O PROTESTO, AUSENTE ATO ILÍCITO A ENSEJAR O RECONHECIMENTO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA E APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50012966320218210005, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 17-04-2024)

Ainda que os alegados prejuízos à imagem e às atividades empresariais da recorrente mereçam atenção, não há nos autos elementos concretos que os demonstrem.

Ressalto que o ordenamento jurídico brasileiro exige a comprovação inequívoca do dano sofrido, bem como do nexo causal entre o ato ilícito e o resultado danoso, o que não se verifica no caso em apreço. (...)”

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID. 24500752.

É o voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/07/2025